Tribunal: TJPA
Processo: 0038120-43.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038120-43.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE JESUS CASTRO GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038120-43.2008.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

APELADO: MARIA DE JESUS SOUZA DE CASTRO

ADVOGADO: MIRIAN DE JESUS DE CASTRO MIRALHA-OAB/PA Nº 5742-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DO ART. 40 DA LEF. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Execução fiscal proposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente, com base em paralisação superior a cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente prevista no art. 40 da LEF exige o cumprimento de procedimento específico, incluindo a suspensão da execução, o decurso de um ano e a formalização do arquivamento dos autos, com posterior oitiva da Fazenda Pública, o que não ocorreu no caso;

4. A sentença não delimitou adequadamente os marcos legais da prescrição, deixando de indicar o termo inicial e final da contagem prescricional e o período de suspensão (REsp 1.340.553/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Conhecido e Provido.

Tese de julgamento: “
O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância sequencial do art. 40 da LEF, com suspensão, arquivamento, delimitação expressa dos marcos temporais, e oitiva prévia da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença”.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS);
APC n. 0000217-12.2008.8.14.0062, Rel. Des(a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025; TJ-PA - AC: 0003801-86.2009.8.14.0051, Relatora Des. (a) LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Jugado em 07/04/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 34242568) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que extinguiu com resolução do mérito a Ação de Execução Fiscal ajuizada por si contra MARIA DE JESUS SOUZA DE CASTRO, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Nas razões recursais (Id. 34242569) o apelante sustentou que não houve inércia da Fazenda Pública, pois sempre diligenciou nos autos, ocorrendo morosidade do judiciário; ausência de delimitação dos marcos legais válidos na contagem do prazo prescricional; que a decisão foi proferida sem observância ao RESP 1.340.553/RS. Requereu o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos à origem.

Apresentadas contrarrazões (Id 34242572).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

Assiste razão ao recorrente.

A prescrição intercorrente consiste na extinção da pretensão executória no curso do processo, em razão do decurso do tempo aliado à inércia contínua e ininterrupta do exequente em promover os atos que lhe incumbem, conforme previsto no artigo no artigo 40, §§ 1º e 4º da LEF.

No caso concreto, o exequente tomou ciência da inexistência de bens em 20/07/2012 (Id 47457329); promoveu penhora via Bacenjud, com bloqueio de valores posteriormente anulado pelo juízo em 17/10/2014, que determinou o desbloqueio e expedição de alvará; em 29/01/2016, o exequente realizou carga dos autos, quando devolveu o feito com manifestação em 16/09/2021 (Id 47457661); em 03/08/2023, atualizou o débito e requereu a apreciação de petição pendente (Ids 34242404; 34242405); em 20/01/2025, foi intimado a se manifestar sobre a Exceção de PréExecutividade (Ids 34242408; 34242409) e, em 09/04/2025, impugnou a exceção, e reiterando pedidos constritivos via SISBAJUD, RENAJUD, SERASAJUD (Id 34242410); sobreveio sentença de extinção por prescrição intercorrente (Id 34242566).

A sentença fundamentou-se na paralisação do feito por mais de 5 anos por culpa do exequente (autos em carga da PGE de 29/01/2016 a 16/09/2021). Todavia, a referida demora, não supre a exigência legal nem, por si, define a culpa exclusiva do credor. Mesmo admitindo a controvérsia sobre eventual demora nesse intervalo, o reconhecimento da prescrição intercorrente não pode prescindir do encadeamento do art. 40 da LEF, que exige decisão formal de suspensão anual, arquivamento, oitiva antecedente, além da delimitação explícita dos marcos temporais.

A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS- Tema 566/STJ, consolidou entendimento de que a prescrição intercorrente exige, inicialmente, a suspensão do processo por um ano. Encerrado esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário. Finalizado o prazo, é imprescindível a intimação da Fazenda Pública para se manifestar, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento do TJ/PA:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(APC n. 0000217-12.2008.8.14.0062, Rel. Des(a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025, Publicado em 29/07/2025) (Grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA NÃO CONFIGURADA
. ATRASO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 0003801-86.2009.8.14.0051, Relatora Des. (a) LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/04/2025) (Grifei).

No caso, o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, deixou de observar o procedimento legalmente previsto, não determinando a suspensão do processo, tampouco o arquivamento dos autos, dentre outras etapas essenciais ao regular processamento da execução.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a sentença que declarou a prescrição e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para continuação de seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026